Tribunal: TJDFT
Processo: 0732359-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. MÁ-FÉ DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO DO CREDOR. ARTIGOS 389 E 395, DO CÓDIGO CIVIL. A má-fé não se presume, devendo, portanto, ser comprovada. Havendo recusa do credor em receber os valores devidos, incumbe ao devedor promover a consignação, ainda que extrajudicial, do débito, sob pena de responder pelos ônus decorrentes da sua inércia. Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência.